Tribunal: TJDFT
Processo: 0730670-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0730670-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FLAUNILDES CHAGAS DE MELO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 204245808 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto FLAUNILDES CHAGAS DE MELO DOS SANTOS, que indeferiu o pedido de suspensão do processo. Afirma, em suma, que não há valores incontroversos, uma vez que a parte agravada não detém legitimidade ativa; que a decisão violou o Tema n. 28 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, bem como o IRDR n. 21, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; que houve determinação de suspensão dos processos que versem sobre o tema da legitimidade ativa para promover o cumprimento de sentença da ação coletiva n. 32.159/57. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a cassação ou a reforma da decisão agravada, impedindo o levantamento de valores até o trânsito em julgado do IRDR n. 21. Parte isenta do recolhimento do preparo. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inicialmente, é necessário compreender a construção doutrinária e jurisprudencial da questão da submissão dos efeitos da preclusão para as matérias de ordem pública. É certo que não se configura a preclusão temporal da ilegitimidade ativa, e que pode ser arguida a qualquer tempo. Contudo, a mencionada questão também se submete aos efeitos da preclusão consumativa, o que impede nova análise sobre deliberação anterior a respeito, sem interposição do recurso cabível na oportunidade. Em elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça, destacou-se que “o entendimento do STJ é de que não há preclusão temporal em relação a questões de ordem pública, mas pode ocorrer preclusão consumativa. Dessa forma, não é cabível decidir novamente o que já foi decidido, mesmo se tratando de matérias de ordem pública (...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.306.554/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023). Na hipótese, o Distrito Federal apresentou impugnação em 12/8/2022 (ID 133596150 dos autos de origem), tendo sido, na decisão de 137938570 (proferida em 28/9/2022) rechaçada a tese, assim como resolvidas, também, outras matérias suscitadas na impugnação, e apenas a parte agravada optou por interpor recurso. Desse modo, se o Distrito Federal não apresentou irresignação tempestiva contra a admissão da legitimidade ativa da parte agravada, a questão está alcançada pela preclusão. Conforme acórdão da Sexta Turma Cível, “não comporta conhecimento a arguição de ilegitimidade ativa suscitada no agravo de instrumento, matéria que restou abrangida pelo manto da preclusão, pois resolvida por acórdão anterior transitado em julgado, sendo certo que mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão depois de resolvidas definitivamente no curso do processo. (Acórdão 1886409, 07079588720248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJE: 10/7/2024). Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 26 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora